Tribunal: STF
Processo: HC 86235
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-11
Data de publicação: 2005-10-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA
 NÃO-ADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E
REGIMENTAL.
É de se indeferir habeas corpus contra decisão que
inadmite recurso especial, quando esta não incide em flagrante
ilegalidade.
Alegação de que a decisão do Tribunal do Júri é
manifestamente contrária à prova dos autos, além de injusta a
fixação da pena. Caso em que o Superior Tribunal de Justiça deu
adequada solução ao recurso por implicar o reexame de provas.
Writ
indeferido.